Tribunal: TJSP
Processo: 1016095-87.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos morais. Plano de saúde. Autor que foi diagnosticada com quadro grave de bronquiolite. Negativa de internação de urgência, sob o fundamento de não cumprimento do prazo de carência. Procedimento prescrito em caráter emergencial. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 103 desse Tribunal de Justiça. Dano moral caracterizado e

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos morais. Plano de saúde. Autor que foi diagnosticada com quadro grave de bronquiolite. Negativa de internação de urgência, sob o fundamento de não cumprimento do prazo de carência. Procedimento prescrito em caráter emergencial. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 103 desse Tribunal de Justiça. Dano moral caracterizado e fixado em R$ 10.000,00, para ambos os Autores, que se mostra adequado. Sentença de parcial procedência mantida. Litigância de má fé não caracterizada. Honorários sucumbenciais majorados para 15% do valor atualizado da condenação (art. 85, § 11, do CPC). Recurso não provido, considerado como efetivado o prequestionamento.